Tribunal: TJES
Processo: 5005573-32.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005573-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIANO TAVARES ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005573-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIANO TAVARES ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA
S
GRAVE
S
.
PRELIMINAR
DE

NULIDADE –
VIOLAÇÃO AOS
PR
INCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA
S
GRAVE
S
.
ART
IGO
50,
I E
V
I,
C/C ARTIGO 39, II E V, D
A LEP.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
.

I
NOCORRÊNCIA.
AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar
:
1.
Extrai-se dos autos que tanto na seara administrativa, por ocasião do PAD, quanto na esfera judicial, em que houve o reconhecimento da suposta falta grave cometida, foram conferidos ao apenado os direitos basilares ao contraditório e à ampla defesa, indispensáveis à legitimidade processual, diferente do alegado pela ilustre defesa, que limitou-se a trazer meras alegações, sem contudo, juntar documentos que possam comprová-las, sendo certo que foi concedido ao agravante o pleno exercício da defesa através de seu defensor legalmente constituído, presente na audiência de justificação.
2.
A testemunha preservada assume essa condição justamente quando há necessidade de se manter em sigilo sua identificação para preservação de sua vida e integridade física, o que ganha relevo no ambiente prisional, não havendo, portanto, que se falar em nulidade decorrente do desconhecimento da identidade das referidas testemunhas.

Mérito
:
1.
Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição das faltas graves, uma vez que restou comprovado que o apenado, durante o cumprimento de sua pena, deixou de comparecer ao trabalho extramuros e participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, colocando em risco sua vida, sua integridade física, bem como dos demais internos e dos servidores lotados na unidade prisional.
2.
A prática das faltas de natureza grave autoriza a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios e a perda de parte dos dias remidos, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento dos atos e sua comprovação através dos elementos de constantes dos autos.
3
.
Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração ou desclassificação da conduta atribuída ao reeducando.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005573-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FABIANO TAVARES ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade do PAD N.º 056/2022 e da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que reconheceu a prática de falta grave, sustentando a existência de omissão, sob o argumento de que o Juízo não apreciou as nulidades arguidas em audiência de justificação, "notadamente quanto ao uso de testemunhas não identificadas em clara violação a ampla defesa".

Compulsando os autos, extraio que a Decisão do Juízo da Execução Penal restou prolatada nos seguintes termos:

“
(...
)
Com relação aos depoimentos das testemunhas não identificadas colhidos no PAD, importante trazer à tona o §3º do artigo 56 da Portaria 332-S da SEJUS, que dispõe sobre o regimento padrão dos estabelecimentos prisionais do estado do Espírito Santo: "Ao defensor do preso será facultada a produção de provas e a inquirição de testemunhas, por intermédio do responsável pelo Procedimento Administrativo Disciplinar, sendo indeferidas as indagações e diligências impertinentes ou protelatórias."

Nesse passo, observo que na instrução do procedimento em sede administrativa o apenado foi devidamente assistido por defensor público, que lhe garantiu defesa técnica sem mencionar a existência de qualquer vício formal no PAD, tampouco requereu a produção de eventuais provas a fim de elucidar os fatos narrados pela unidade prisional.

Bem assim, na audiência de justificação também contou com a presença da Defesa, que lhe assegurou, à saciedade, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, apesar de ausente a presença da defesa no momento da oitiva das testemunhas em sede administrativa, tal motivo não incorre em nulidade uma vez que a Defesa poderia ter produzido as provas que lhe fossem convenientes naquela oportunidade, o que não fez.
(
...
)”.

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, salientando que “não há falar em nulidade decorrente do desconhecimento da identidade da testemunha preservada, pois a testemunha assume essa condição justamente quando há necessidade de se manter em sigilo sua identificação para preservação de sua vida e integridade física, o que ganha relevo no ambiente prisional quando não raro ocorrem ameaças de morte entre internos de facções rivais, àqueles conhecidos como X-9 ou àqueles que colaboram com os agentes penitenciários fornecendo informações relevantes, como ocorreu na hipótese dos autos”.

Examinando detidamente o caderno processual, vejo que tanto na seara administrativa, por ocasião do PAD, quanto na esfera judicial, em que houve o reconhecimento da suposta falta grave cometida, foram conferidos ao apenado os direitos basilares ao contraditório e à ampla defesa, indispensáveis à legitimidade processual, diferente do alegado vez que, em sua defesa, limitou-se a trazer meras alegações de que teria havido inobservância de princípios constitucionais por violação ao contraditório e a ampla defesa, sem contudo, juntar documentos que possam comprovar tal argumento.

Registre-se que, a Magistrada
a quo
, afastou em sua decisão proferida nos embargos de declaração, a arguição de nulidade ora trazida, sendo certo que foi concedido ao agravante o pleno exercício da defesa através de seu defensor legalmente constituído, presente na audiência de justificação.

Assim, como já aludido pela Magistrada da execução, bem como pelo órgão Ministerial, não houve a demonstração de qualquer prejuízo ao Agravante, que apresentou as justificativas que entendia suficientes, sendo assistido por seu advogado.

Destarte, sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao Agravante quanto a nulidade arguida por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do PAD e da Decisão que reconheceu a falta grave.

Ademais, na instrução do procedimento em sede administrativa o apenado foi devidamente assistido por defensor, que lhe garantiu a defesa técnica sem mencionar a existência de qualquer vício formal no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 056/2022..

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
FABIANO TAVARES ALVES
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão anterior, nos autos da execução nº 0016025-61.2016.8.08.0024, que reconheceu a prática de falta grave e regrediu seu regime prisional.

Em suas razões recursais, a defesa requer absolvição quanto aos fatos imputados ao reeducando, em razão da insuficiência probatória ou ainda, a desclassificação de suas condutas para faltas de natureza média.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu aos procedimentos administrativos disciplinares nº 365/2021 e 056/2022, uma vez que no dia 25 de novembro de 2021 deixou de comparecer ao estabelecimento do Supermercado Extrabom onde executava trabalho externo, bem como no dia 01 de fevereiro de 2022, participou de um grande motim, com mais de 100 (cem) presos dos pavilhões I, II e III, da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo - PAES.

Após a regular tramitação dos procedimentos, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de faltas de natureza grave (artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal), com a consequente regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado, fixação de novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e a declaração de perda de parte dos dias remidos.

Com relação aos fatos apurados no PAD 365/21, restou demonstrada a inexistência do registro de comparecimento do apenado ao trabalho realizado na Empresa Extrabom no dia 25/11/2021.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que
“
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
”
, que se referem aos deveres de
“
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”
e “
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
”.

Embora o agravante alegue que “nunca deixou de ir ao trabalho”, não logrou êxito em comprovar tal afirmação, deixando de juntar aos autos qualquer elemento capaz de rechaçar a comunicação feita através de e-mail e de registros de ponto, encaminhados pelo próprio empregador a respeito da ausência em sua atividade laboral extramuros.

A justificativa apresentada não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, que a conduta do apenado está em descompasso com o cumprimento da pena em regime mais brando, e que a decisão que concedeu autorização para o trabalho externo especificou as proibições de ausentar-se do local de trabalho e de desviar-se da rota unidade x empresa e vice-versa, de modo que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, destaco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Adiante, passo a análise dos pedidos referentes ao Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 056/2022, instaurado em desfavor do agravante, em razão de sua participação em um grande motim, com mais de 100 (cem) presos dos pavilhões I, II e III, da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo - PAES, no dia 01 de fevereiro de 2022. Conduta que configura a falta de natureza grave prevista no artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

Superada a preliminar de nulidade do PAD n.º 056/22, uma vez que, como bem salienta o douto Promotor de Justiça, “não há falar em nulidade decorrente do desconhecimento da identidade da testemunha preservada, pois a testemunha assume essa condição justamente quando há necessidade de se manter em sigilo sua identificação para preservação de sua vida e integridade física, o que ganha relevo no ambiente prisional quando não raro ocorrem ameaças de morte entre internos de facções rivais, àqueles conhecidos como X-9 ou àqueles que colaboram com os agentes penitenciários fornecendo informações relevantes, como ocorreu na hipótese dos autos”, passo a verificação do pedido de absolvição por ausência de provas da participação do reeducando nos fatos.

Consta do referido procedimento administrativo que o agravante, alojado no pavilhão II, participou do motim ocorrido no dia 01 de fevereiro de 2022 no pavilhão II da PAES, tendo aderido voluntariamente ao movimento subversivo da ordem.

Corroboram as declarações prestadas pelos agentes penitenciários, funcionários públicos, que gozam de fé pública, os depoimentos de várias testemunhas, não identificadas nos autos por razões já aventadas acima e, devidamente transcritas na decisão vergastada e no parecer Ministerial, que atestam o envolvimento do agravante nos fatos que renderam ensejo à imposição da sanção, confirmando sua participação no motim de forma detalhada, relatando, inclusive, seu comportamento agressivo e indisciplinado. Afirmando ter sido o mesmo um dos responsáveis pelo início da “rebelião”, destruindo paredes das celas, ameaçando e lançando objetos em direção aos agentes.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 05/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em ausência de provas dos fatos imputados ao reeducando, uma vez que restou comprovado que o apenado, durante o cumprimento de sua pena, no regime semiaberto, participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, colocando em risco sua vida, sua integridade física, bem como dos demais internos e dos servidores lotados na unidade prisional em questão.

Ademais, sobre as justificativas apresentadas pelo apenado, ressalto que não consta dos autos qualquer elemento que possa comprovar tal afirmação, tratando-se, portanto, de uma versão isolada, sem nenhum elemento de prova que possa colocar em risco o conteúdo decisório.

Por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso I, da Lei nº 7210/84 e, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Sobre tema:

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constituem falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031207, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Assim, os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração das faltas graves praticadas por Fabio Tavares Alves, sendo possível, através da análise dos autos, perceber a regularidade dos procedimentos, com a instauração dos PAD’s e a oitiva da defesa, sendo oportunizada ao reeducando e a Defesa Técnica, o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação às suas condutas.

Diante do exposto, respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão dos procedimentos administrativos disciplinares atestando a prática de faltas graves pelo agravante (art. 118, I c/c art. 52, ambos da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado dos procedimentos e imputou as sanções acessórias correspondentes.

A configuração de falta grave, por sua vez, impõe a regressão de regime de cumprimento de pena, a interrupção do lapso temporal para aquisição de futuros benefícios e a perda dos dias remidos, consoante arestos que trago à colação:

“
(...) a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena (...)(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

(...) A jurisprudência vem entendendo que a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando. 2. Não existe direito adquirido à progressão de regime; ao contrário, o art. 118 da LEP prevê categoricamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à regressão sempre que for cometida falta grave. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190028488, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019).

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática das faltas graves e procedeu à regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado, fixou novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e declarou perda de parte dos dias remidos.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
(...)
Vale ainda destacar que o PAD respeitou todas as garantias inerentes ao agravante, sendo-lhe garantida a defesa técnica no procedimento administrativo, bem como ouvido na audiência de justificação, de modo que a decisão agravada não viola qualquer garantia do agravante, visto que lhe foi assegurada a plena defesa

(...)”.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.